Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-05.2017.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000724-05.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HILARIO DE SOUZA - CPF: 602.942.059-34 (APELANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), LEDA DOS SANTOS COMIM - CPF: 283.820.139-53 (APELADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA E NÃO EM NOTA PROMISSÓRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 784, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, extrai-se que a execução não está embasada em nota promissória, como aponta o executado/embargante, ora apelante, mas, sim, em um Contrato Particular de Compra e Venda de um veículo (id. 1868203 – págs. 1 e 2, dos autos da Ação de Execução de n.º 10024-04.59.2016.8.11.0003).

2.
Tendo em conta que o executado/embargante, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, a improcedência dos pedidos formulados na inicial desta ação de embargos à execução é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HILÁRIO DE SOUZA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução de n.º 1000724-05.2017.8.11.0003, ajuizada em face de
LEDA DOS SANTOS COMIM
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou o executado/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 140585279 – págs. 1 a 10), o executado/embargante, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, comprovou, diante da ausência do título executivo (nota promissória), o pagamento do débito.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 140585284 – págs. 1 a 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Embargos à Execução de n.º 1000724-05.2017.8.11.0003, ajuizada por HILÁRIO DE SOUZA em face de LEDA DOS SANTOS COMIM, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o executado/embargante, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, comprovou, diante da ausência do título executivo (nota promissória), o pagamento do débito.

Não assiste razão ao executado/embargante, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, extrai-se que a execução não está embasada em nota promissória, como aponta o executado/embargante, ora apelante, mas, sim, em um Contrato Particular de Compra e Venda de um veículo (id. 1868203 – págs. 1 e 2, dos autos da Ação de Execução de n.º 10024-04.59.2016.8.11.0003).

A propósito, acerca da matéria dispõe o artigo 784 do Código de Processo Civil:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...);

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

(...).”

Não fosse suficiente, rechaçando de vez sua tese no sentido de que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) teria sido quitado em dinheiro, conforme nota promissória, da análise minuciosa de todo o processado, extrai-se que:

i) a cópia do Contrato Particular de Compra e Venda de um veículo, juntado pelo executado/embargante, ora apelante, nestes embargos à execução (id. 140585192 – págs. 1 a 3), no qual há menção de que o valor acima mencionado seria quitado conforme nota promissória, não alicerça sua tese, eis que não contém a assinatura/rubrica dos contratantes (situação que não se verifica no título extrajudicial que está sendo executado nos autos da ação de execução, já que está assinado/rubricado pelos contratantes); e

ii) conforme, já expressamente consignado pela Juíza sentenciante, o executado/embargante, ora apelante, em nenhum momento, comprovou a existência/emissão da nota promissória.

Nesse passo, tendo em conta que o executado/embargante, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, a improcedência dos pedidos formulados na inicial desta ação de embargos à execução é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“RECURSO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Erro escusável. Equívoco na identificação do recurso que não altera o conteúdo e a tempestividade das razões recursais. Observância aos princípios da fungibilidade recursal e economia processual. Requisitos do recurso de apelação configurados. Decisão recorrida que se trata de sentença, pois julgou o mérito dos embargos à execução (ação autônoma, que tramita em autos próprios, apartados da execução ou cumprimento de sentença), homologando os cálculos do embargado. Julgados os referidos embargos, o exequente deverá prosseguir com a execução/cumprimento de sentença em autos próprios.
Recorrente que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 3004316-39.2022.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/08/2022; Data de Registro: 30/08/2022)” (grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que o executado/embargante, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da exequente/embargada, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022